Tribunal: TJSP
Processo: 2104225-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Decisão que indeferiu a penhora de 30% dos vencimentos do executado. Cabimento do inconformismo. Honorários sucumbenciais que têm natureza alimentícia. Aplicação da exceção prevista no art. 833, §2o, CPC. Precedentes do STJ e do TJSP. Penhora que deve se limitar à dívida relativa aos honorários de sucumbência, não abrangendo as

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Decisão que indeferiu a penhora de 30% dos vencimentos do executado. Cabimento do inconformismo. Honorários sucumbenciais que têm natureza alimentícia. Aplicação da exceção prevista no art. 833, §2o, CPC. Precedentes do STJ e do TJSP. Penhora que deve se limitar à dívida relativa aos honorários de sucumbência, não abrangendo as custas e despesas processuais executadas. Decisão reformada, para permitir penhora de 20% dos vencimentos líquidos, até pagamento do débito relativo a honorários. Recurso parcialmente provido.